Tribunal: STF
Processo: Inq 316
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-26
Data de publicação: 1995-10-26

Ementa:
EMENTA: - Inquérito. Conversão em diligência para obter
informação do Congresso Nacional sobre eventual reeleição do
excipiente. 2. Informações recebidas. Excipiente e excepto não mais
integrando o Congresso Nacional. Cessação da competência do STF para
prosseguimento no julgamento do feito. 3. Extinta a punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva. 4. Habeas corpus concedido,
de ofício.